Tribunal: TJDFT
Processo: 0732810-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0732810-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ADELMO ROBERTO DINIZ DA SILVA (agravante) em face da decisão de Id Num. 29902006 proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu a liminar em Habeas Corpus impetrado pelo agravante em favor de Maria de Fátima Batista, para que ela exercesse trabalho externo, sob pena de risco de contágio de Covid-19 pela interna. Em suas razões (Id Num. 29902005), o agravante sustenta que a manutenção da decisão acarretaria graves danos à interna, pois ela se encontra recolhida em regime fechado, mais gravoso do que o regime a que foi condenada. Salienta que não foi disponibilizado a ela trabalho interno, impedindo a detração da pena e progressão de regime. Requer a concessão de liminar para que a interna aguarde em prisão domiciliar até o julgamento do recurso. É o relatório Inicialmente, verifico que o recurso foi interposto contra a SESIPE – SUBSECRETARIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL, muito embora pretenda o agravante a reforma da decisão proferida em sede liminar de Habeas Corpus pelo Juízo da Vara de Execuções Penais. A legitimidade para figurar no polo passivo do recurso, portanto, encontra-se equivocada. Ademais, os recursos interpostos contra decisões proferidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais são os denominados Agravos em Execução Penal e não o Agravo de Instrumento (art. 197 da Lei n.o 7.210/1984), não sendo aplicável na espécie o princípio da fungibilidade recursal, ante a ausência de divergência doutrinária ou jurisprudencial sobre o tema. Nessa esteira, o seguinte aresto: (...) 2. "Afasta-se a aplicação do princípio da fungibilidade - previsto implicitamente no Código de Processo Civil em seu art. 250 e expressamente no art. 579 do Código de Processo Penal - nos casos de erro grosseiro, que se configura quando o recurso previsto para determinada decisão judicial encontra suas hipóteses de cabimento, explícita e claramente, delineadas na lei, e a parte interpõe recurso diverso". (AgRg no RMS 38.143/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2012, DJe 24/10/2012). (AgRg no REsp 1485710/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 19/12/2014) Desse modo, entendo que o recurso não preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual NÃO O CONHEÇO, com fulcro no inciso III do art. 89 do RITJDFT. Brasília-DF, 15 de outubro de 2021 15:07:56. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator